Tribunal: TJMT
Processo: 1014446-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014446-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DE CASTILHO - CPF: 975.068.428-15 (PROCURADOR), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRTENSÃO DE SUSPENDER AS LIDES CORRELATAS – REQUISITO DO PERIGO DE DANO INDEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O julgamento concomitante das lides já serve para impedir a antecipação do resultado de qualquer das ações em relação às outras, o que, à toda evidência, torna despiciendo o deferimento da medida cautelar de suspensão dos processos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA-ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico de no 1006748-07.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
PAULO ALVES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para suspender os autos de no. 6374-13.2018.8.11.0004 e 8696-06.2018.8.11.0004, que tramitam perante o Juízo da Primeira Vara Cível de Barra do Garças/MT, até a apuração da nulidade ou não do negócio jurídico apontado em ambas as ações.

Para tanto, a agravante insiste que foi suficientemente demonstrado nos autos de origem, que as ações anulatória e de adjudicação compulsória manejadas pelo agravado estão calcadas em contratos falsos e eivados de vícios de nulidade processual absoluta, razão pela qual, ambos os processos devem ser imediatamente suspensos, sob pena de perpetuação da insegurança jurídica e de causar danos a terceiros.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para que fosse determinada a suspensão dos autos no. 6374-13.2018.8.11.0004 e 8696-06.2018.8.11.0004, que tramitam perante o Juízo da Primeira Vara Cível de Barra do Garças/MT, até a apuração da nulidade ou não do negócio jurídico apontado em ambas as ações.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, em especial quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, o próprio Juízo de origem até reconheceu o atendimento ao requisito da probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora recorrente, com destaque para o parecer do Perito Grafotécnico, que embora produzido unilateralmente pela parte, demonstrou a possível existência de fraude nos contratos apresentados nos autos, que embasaram a condição de proprietário dos agravados sobre os imóveis, objeto da lide.

Ocorre que, consoante esclarecido pela decisão agravada, a concessão da tutela de urgência não depende da demonstração isolada de apenas um dos seus requisitos, sendo exatamente esse o caso em exame, em que o perigo de dano não convence, na medida em que, ao indeferir o pedido liminar, o próprio Juízo de origem determinou o apensamento de todos os processos, a fim de prevenir a ocorrência de decisões conflitantes e, também cientificar terceiros acerca do imbróglio instalado.

Com isso, o julgamento concomitante das lides já serve para impedir a antecipação do resultado de qualquer das ações em relação às outras, o que, à toda evidência, torna despiciendo o deferimento da medida cautelar de suspensão dos processos.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021